Tribunal: STF
Processo: AI 213849
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- No caso, tratando-se de decisão relativa a medida
administrativa para a execução de precatório, não se caracteriza
ela, como tem entendido esta Corte, como decisão de causa que dê
margem ao preenchimento do requisito para o recurso extraordinário a
que alude o inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
Fundamento bastante "per se" para a sustentação do despacho
agravado.
- Improcedência das demais alegações do ora agravante.
Agravo a que se nega provimento.